Tribunal: TJBA
Processo: 0081481-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081481-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL LELIS CARDOSO DOS SANTOS, MARILIA MORAL PERINO, RONALDO CANDIDO SOARES, ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA, IVO BARI FERREIRA

APELADO: ESPORTE CLUBE VITORIA

Advogado(s)
:
MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, MANOEL MACHADO BATISTA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR RECURSAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, IV, DO CPC.
NULIDADE EVIDENCIADA.

CONHECIMENTO DO
MÉRITO
POR ESTA CORTE
COM BASE NO ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC.
CAUSA MADURA.
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO.
COBRANÇA DE
COMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA DE JOGADOR DE FUTEBOL. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO
CONTRATADA
ANTE O
RECEBIMENTO, DO VALOR
TOTAL E CORRIGIDO
DO CONTRATO, PELO ESPORTE CLUBE VITÓRIA, AINDA QUE POR MEIO DE
DECISÃO D
A CORTE
ARBITRAL DO ESPORTE – CAS
.
JOGADOR (OBINA) QUE POSTERIORMENTE FOI PARA OUTRO CLUBE – IRRELEVÂNCIA, ISSO CONSIDERANDO QUE O E.C.V. RECEBEU, DO CLUBE AL ITTIHAD, O VALOR CONTRATADO E CORRIGIDO.
DIREITO À COMISSÃO RECONHECIDO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. MÉRITO JULGADO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
CUSTAS E VERBA SUCUMBENCIAL PELO APELADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Josias Cardoso dos Santos em desfavor do Esporte Clube Vitória, contra sentença na qual o Juízo de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo julgou improcedente o pedido de cobrança de comissão contratualmente estipulada em razão da intermediação na transferência do jogador de futebol Obina para o clube Al Ittihad. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requereu o reconhecimento do direito à comissão de USD 300.000,00, conforme previsto no Termo de Compromisso firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; e (ii) determinar se o apelante faz jus à comissão contratualmente estipulada pela intermediação da transferência do jogador Obina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar argumentos relevantes do apelante, como a validade da transferência reconhecida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (
TAE
), o pagamento integral do valor da transferência ao apelado e a consequente implementação da condição prevista no Termo de Compromisso. Tal omissão viola o art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A causa está madura para julgamento, conforme art. 1.013, §3º, IV, do CPC, uma vez que os elementos necessários para decidir a lide estão devidamente delineados nos autos.

5. O Termo de Compromisso condiciona o pagamento da comissão ao "sucesso na transferência". A transferência foi validada pelo CAS, o contrato foi reconhecido como válido, e o apelado recebeu integralmente o valor de USD 2.600.000,00
(dois milhões e seiscentos mil dolares)
, acrescido de juros,
fato que caracteriza o implemento da condição pactuada
.

6. O argumento do apelado de que o valor recebido seria de natureza indenizatória é refutado, uma vez que

a
CAS reconheceu a validade da transferência e o preço recebido pelo contrato corresponde exatamente ao valor estipulado
, com acréscimos apenas por inadimplemento.

7. O direito à comissão do intermediador não depende do destino posterior do jogador, mas da celebração do contrato válido e do recebimento do preço pelo clube vendedor, o que se efetivou no caso em análise.

8. Configura-se enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, caso o apelado se recuse a pagar a comissão, pois recebeu integralmente o valor da transferência, enquanto o intermediador não recebeu a remuneração prevista.

9. Juros e correção monetária
, conforme índices do TJBA,
a incidir a partir da citação – sobre o valor da
condenação
.
Custas e verba honorária de 10% sobre a condenação corrigida, em desfavor do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminar acolhida. Sentença Cassada.
Recurso de Apelação Conhecido e Provido.

Tese de julgamento
:

1. “A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes pelo magistrado caracteriza nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.”

2. “Implementa-se a condição para pagamento de comissão de intermediação de transferência de jogador de futebol quando há celebração válida do contrato, reconhecimento da transferência por tribunal arbitral competente e recebimento integral do preço pactuado pelo clube vendedor, independentemente de inadimplemento inicial ou do destino posterior do atleta.”

3. “O enriquecimento sem causa caracteriza-se quando há recebimento integral do valor do negócio pelo contratante principal, mas recusa injustificada ao pagamento da remuneração pactuada ao intermediador responsável.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 85, §2º, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, IV; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1936510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.11.2021; TJ-SP, AC 1036121-33.2020.8.26.0576, Rel. Adilson de Araujo, j. 28.03.2022; TJ-CE, AC 0128693-30.2018.8.06.0001, Rel. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 03.04.2024; TJ-SP, AC 1094672-08.2022.8.26.0100, Rel. Antonio Rigolin, j. 17.09.2024; TJ-PE, AC 0013257-65.2017.8.17.2001, Rel. Antenor Cardoso Soares Junior, j. 10.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0081481-21.2010.8.05.0001
, onde figuram como Apelante
JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS
e como Apelado o
ESPORTE CLUBE VITÓRIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de Votos
, em
acolher a preliminar
recursal
de nulidade, cassar a sentença,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
conhecer e julgar o mérito, pela procedência do pedido
,
custas e honorários em desfavor do apelado,
na forma do quanto fundamentado no Voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04